Tribunal: TJES
Processo: 0000085-92.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000085-92.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS FERREIRA DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000085-92.2021.8.08.0020 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
L
UCAS FERREIRA DA SILVA
, por irresignado

com a r. sentença prolatada pel
a
MM. Ju
íza
de Direito

da
2ª Vara
de G
uaçuí
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo
157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal
,

à
pena definitiva de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 17 (dezessete) dias-multa
,
em regime inicialmente
semiaberto
.

Narra a denúncia,
em síntese, que
no dia
03 de fevereiro de 2021, o denunciado, de forma livre e consciente, agindo em comunhão de ações e desígnios com terceiro não identificado, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu R$ 84,50 (oitenta e quatro reais e cinquenta centavos) da vítima Adriano Rodrigues Carneiro.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) a absolvição com fulcro no art. 386, incisos I
V, V e VII
, do Código de Processo Penal; (I
I) fixação da pena-base no mínimo legal; e (III) arbitramento de honorários advocatícios em favor do dativo
.

Pois bem.

A materialidade delitiva restou
comprovada

através
do b
oletim unificado nº 44244151,

bem como pela prova oral produzida nos autos
.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

O acusado,
tanto na esfera policial quanto em juízo
, negou a prática do crime descrito na denúncia,
afirmando que
no dia dos fatos pediu lanche na Lanchonete Kombi Lanches
.
No momento em que o entregador chegou ao local, veio um indivíduo e “assaltou” o motoboy, além de ter subtraído R$ 100,00 (cem reais) do
bolso do
próprio réu, evadindo-se em seguida.

R
elatou, ainda, que fez o pedido do lanche pessoalmente no estabelecimento comercial e pediu que o local da entrega fosse alterado, pois estava bebendo na rua, já que não bebe dentro de casa.

Questionado sobre o autor do crime, disse que não o conhece, bem como não se recorda das vestimentas do mesmo.

Disse, por fim, que após o crime ele passaria na casa de seu irmão e na lanchonete para avisar sobre o crime, contudo, fora antes abordado pela polícia militar.

Importante destacar as declarações prestadas em juízo pela vítima Adriano Rodrigues Carneiro:

“
[...] que Lucas estava no local da entrega dos pedidos e atendeu o declarante; que outra pessoa veio por trás e anunciou o assalto; que perguntado se o acusado estava com o dinheiro para pagar o lanche, respondeu que não teve tempo de ver pois, no momento que foi retirar a mochila das costas para entregar o lanche, o declarante foi surpreendido por um terceiro indivíduo que anunciou o assalto com os dizeres ‘Perdeu! Perdeu!’, que portava uma arma; que perguntado se conhecia Lucas, respondeu que só viu uma vez na lanchonete; que perguntado se desconfia que Lucas e o terceiro indivíduo encapuzado combinaram o assalto, respondeu que apenas Lucas estava no local da entrega e que o terceiro indivíduo chegou por trás e portava uma arma; que perguntado se Lucas também foi assaltado, respondeu que não sabe, que Lucas ficou parado com as mãos para o alto; que perguntado se o assaltante disse ‘Perdeu! Perdeu!’ Só queremos o dinheiro’ respondeu que não se recorda se ele usou a palavra ‘queremos’, mas que o assaltante disse que queria o dinheiro; que perguntado se o local da entrega era a casa do acusado, respondeu que não; que o acusado estava em um local escuro na rua e ao chegar no local o acusado acenou para o declarante; que perguntado se sabe onde o acusado mora, respondeu que sim, pois já fez uma entrega para a mãe do acusado; que perguntado se após o assalto o acusado permaneceu no local, respondeu que sim; que o declarante após entregar o dinheiro subiu na moto e evadiu-se do local; que a todo o momento do assalto o acusado ficou parado e quieto [...]”.

Do excerto transcrito
é possível perceber
que a vítima em momento algum confirma que o réu participou do crime apurado nos autos.

Ao contrário,
esclareceu que foi abordado por um terceiro indivíduo não identificado, sendo que o acusado ficou
quieto e
parado, com as mãos para o alto,
embora não tenha visto se este também teve bens subtraídos
.

A
pós a subtração do dinheiro, tal indivíduo se evadiu do local, enquanto o réu lá permaneceu.

Questionado se desconfiava que
LUCAS
possuía envolvimento com o crime, disse que ele apenas estava no local para fazer a entrega do lanche que havia pedido.

Observa-se que as declarações do ofendido são
condizentes com
as prestadas pelo próprio réu, no sentido de que não conhecia o autor do crime e igualmente fora surpreendido com a ação criminosa.

Os policiais militares Gabriel Azevedo Ramos e Juliano Moret Barbosa, responsáveis pela ocorrência, também ouvidos em juízo, afirmaram que a vítima reconheceu
LUCAS
em sede policial. Contudo, tal reconhecimento não importa dizer que o mesmo teve participação do crime, porquanto o ofendido já conhecia o réu da lanchonete em que trabalha, tendo condições de reconhecê-lo como sendo uma das pessoas que estavam no local.

E
m seguida, ambos afirmaram que o apelante possui “passagem” por tráfico de drogas, contudo, disseram não tê-lo abordado, bem como não terem apreendido nada de ilícito no dia da ocorrência.

Tomando por base a prova oral produzida nos autos, constato que o conjunto probatório colhido não é apto a demonstrar a autoria do réu
.

S
endo assim,
não restou
devidamente
comprovado nos autos que o
apelante
tenha praticado
a conduta prevista no art. 1
57 do Código Penal
.

Sobre o tema, destaco a
s
seguinte
s
orientaç
ões
jurisprudencia
is já firmadas por este Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS BROCARDO IN DUBIO PRO REO APELO PROVIDO. 1. Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nos delitos contra o patrimônio, além de firme e segura, para ensejar a condenação, ela deve encontrar alicerce em outras provas dos autos. 2. Quando ao término da instrução não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos de convicção necessários a sustentar um édito condenatório, infere-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o benefício da dúvida, consubstanciado no Princípio in dubio pro reo.
[...]
5. APELO PROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 016170008532, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS QUE DEMONSTREM A PARTICIPAÇÃO DOS APELANTES NA EMPREITADA CRIMINOSA.
[...]
2. Ante a ausência de elementos firmes, seguros e harmônicos no sentido de que os apelantes tenham praticado o delito, não se admite a condenação lastreada em frágil substrato probatório, sob pena de violação aos princípios basilares da presunção da inocência e do in dubio pro reo. 3. Recursos a que se dá provimento para absolver os apelantes.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 052190001843, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/05/2022, Data da Publicação no Diário: 30/05/2022).

Destarte, diante da fragilidade probatória,

deve vigorar, no caso em tela, o princípio do
in dubio pro reo
.

Pelo
exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

L
UCAS FERREIRA DA SILVA
,
nos

termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

E
xpeça-se o competente Alvará de Soltura
em favor de
L
UCAS FERREIRA DA SILVA
,
nascido em
28/09/1993
, natural de
Guaçuí/ES
, filho de
Veronice Ferreira de Paula Silva e Sebastião Luiz da Silva
,
se por outro motivo não estiver preso
.

L
evando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, §2º, do
atual
Código de Processo Civil (
zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e,
mormente
o tempo exigido para o seu serviç
o)
,
c
ondeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
5
00,00 (
q
uinhentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Cristiano Glayson Machado Anunciato
– OAB/ES nº
23.034
, advoga
do
nomead
o
para patrocinar a defesa d
o

r
é
u

neste recurso de Apelação.

I
ntim
e
-se a d. Procuradoria-Geral do Estado acerca do pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000085-92.2021.8.08.0020 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: LUCAS FERREIRA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. R
OUBO MAJORADO
. ARTIGO 1
57, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL
.
1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
VIABILIDADE.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA.
NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO

IN DUBIO PRO REO.
2.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVI
DO
. 1.
N
ão restou
amplam
ente

comprovado nos autos que o réu

tenha
pratic
ado
a conduta previst
a
no art. 1
57 do Código Penal
,
ante a negativa de autoria, a
s declarações da vítima no sentido de que o réu não concorreu para o crime
,

bem c
omo a imprecisão dos depoimentos dos policiais militares
,
devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo,
sendo imperiosa a absolvição
.

2.

Recurso conhecido

e provido
para absolver o recorrente,
com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

DECISÃO
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.